Tribunal: CARF
Processo: 12585.000379/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À IMPUGNAÇÃO OU AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO.
É precluso o direito de apresentar argumentos que não tenham sido suscitados na impugnação ou na decisão de primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte: Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte do minério da mina até a unidade industrial propiciam a dedução de crédito como insumo.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à lavra do minério o serviço relativos à sondagem, devendo, portanto, ser reconhecido como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
Os serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, quando estes se qualifiquem como insumos nos termos da legislação de regência, geram direito ao crédito de modo indireto, mediante incorporação ao custo do bem adquirido.
No caso julgado, o frete pago para transporte dos concentrados externos que são misturados ao minério.
CRÉDITO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ÁCIDO SULFÚRICO.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA­PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS.
Os fretes na transferência de matérias­primas entre estabelecimentos, essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03.
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo no processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório, seja para crédito extemporâneo ou não.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000379/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIAS ALHEIAS À IMPUGNAÇÃO OU
AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO.
É precluso o direito de apresentar argumentos que não tenham sido suscitados
na impugnação ou na decisão de primeira instância administrativa.
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se
caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000379/2010-93
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Contribuinte: Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes,
Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para
água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido
Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada,
Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado,
Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação
Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira
Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta
e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e Punho,
Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação,
Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta
Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte do
minério da mina até a unidade industrial propiciam a dedução de crédito como
insumo.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à
lavra do minério o serviço relativos à sondagem, devendo, portanto, ser
reconhecido como insumos e concedido o direito ao crédito à Contribuinte.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
Os serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, quando estes se
qualifiquem como insumos nos termos da legislação de regência, geram direito
ao crédito de modo indireto, mediante incorporação ao custo do bem adquirido.
No caso julgado, o frete pago para transporte dos concentrados externos que
são misturados ao minério.
CRÉDITO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. ÁCIDO SULFÚRICO.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à
Contribuição para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o
desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE
ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS.
Os fretes na transferência de matérias-primas entre estabelecimentos,
essenciais para a atividade do sujeito passivo, eis que vinculados com as etapas
de industrialização do produto e seu objeto social, devem ser enquadrados
como insumos, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03.
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESA DE FRETES
INTERNOS COM TRANSPORTE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão intimamente
ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao transporte de
insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional, de
fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em
território nacional. Assim, fretes internos são os fretes pagos a transportadoras
nacionais, portanto, os dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no território brasileiro, no transporte de insumos do ponto de
entrada no território nacional até o estabelecimento da adquirente, enquadram-
se na hipótese de custos de produção, pois que tais dispêndios integram o custo
da produção que será finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-
se tal custo no processo produtivo.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório, seja para crédito extemporâneo ou não.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, em face da preclusão, o pedido final
sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa em virtude da não homologação das
compensações; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidades do despacho decisório e
da decisão de piso; e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reverter, nos exatos
termos do voto condutor, as glosas descritas sobre bens utilizados como insumos, créditos
relativos à aquisição de óleo diesel, serviços utilizados como insumos e aquisição de serviços de
transporte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-013.752, de 28 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 12585.000375/2010-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Fl. 2383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Procedente em Parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito PIS Não-
Cumulativo (associado à Declarações de Compensação-Dcomp), vinculado à receita de
exportação, apurado no 1o trimestre do ano-calendário de 2008 no montante de R$ 563.265,12.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ decidiu Procedente em Parte Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento da defesa quando a decisão da autoridade
administrativa se sustenta em processo instruído com todas as peças
indispensáveis e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido
tolhido no direito que a lei lhe confere para se defender.
PIS
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU
CONSUMIDOS
DIRETAMENTE
NA
PRODUÇÃO
DO
BEM
FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode
ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para
a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram
ou consumiram diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo
interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados
pela empresa.
ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procede a reclamação de alteração de fundamentação (inovação) em que se
amparavam as glosas, pois tanto no Despacho Decisório quanto nas
Informações Fiscais manteve-se o mesmo embasamento legal, qual seja,
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, com
alterações posteriores; Lei no 10.865/2004; Lei no 11.051/2004; IN SRF no
247/2002, 404/2004 e 457/2004.
Além disso, nos termos dos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, o Despacho Decisório regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser
alterado em virtude de iniciativa de ofício da autoridade administrativa quando
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião da decisão
anterior.
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

FUNDAMENTO DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENTENDIMENTO
DA RFB EXPRESSO EM ATOS NORMATIVOS.
Cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a ilegalidade das normas, por
força do princípio da unidade jurisdicional. No âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, o julgador deve observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são
normas complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as
decisões judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS INDEFERIDOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligência e/ou perícia, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese requer:
1.
A reunião do presente processo aos processos que versam sobre as glosas
dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS apurados sob o regime não-
cumulativo, no período compreendido entre o 1o e o 4o trimestre de 2008, bem
como auto de infração das aludidas contribuições.
2.
Nulidade do trabalho fiscal, desde a sua origem até o resultado da
diligência: ausência de motivação, inovação das conclusões iniciais e
contradição entre entendimentos do fisco.
3.
A nulidade do v. acórdão: omissões e cerceamento ao direito de defesa.
4.
No mérito, discorre sobre as glosas mantidas pelo acórdão recorrida,
detalhando seu processo produtivo: bens utilizados como insumos; à aquisição
de óleo diesel, elaboração de projetos de pesquisa e sondagem, frete relativo a
aquisição de insumos glosados; frete na venda de ácido sulfúrico, frete de
insumos entre estabelecimentos; frete interno na importação de insumos; e,
créditos extemporâneos.
5.
Por fim, defende sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa
em virtude da não homologação das compensações.
Junta aos autos Laudo Técnico e justificada pela complexidade de sua confecção e
em razão do extenso volume de documentos analisados e apreciados por terceiro especializado,
com fundamento no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/12/2019 (fl. 1833) e
protocolou Recurso Voluntário em 03/01/2020 (fl. 1834) dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, considerando que o pedido final sobre a
impossibilidade de exigência de juros e multa em virtude da não homologação
das compensações, não foi arguida em sede de Manifestação de Inconformidade
ou no decisum a quo, incidindo, assim, a preclusão prevista no artigo 17, do
Decreto no 70.235/722.
II – Da reunião dos Processos Administrativos:
Inicialmente, a recorrente solicitou julgamento conjunto dos seguintes processos
administrativos:
12585.000379/2010-93
(PIS
–
1o
tri/2008);
12585.000380/2010-18 (PIS – 2o tri/2008); 12585.000381/2010-62 (PIS – 3o
tri/2008); 12585.000382/2010-15 (PIS – 4o tri/2008); 12585.000376/2010-50
(COFINS – 2o tri/2008); 12585.000377/2010-02 (COFINS – 3o tri/2008);
12585.000378/2010-49 (COFINS – 4o tri/2008); e, 19515.720612/2012-92 (auto
de infração).
Afirma que todos esses processos versam sobre as mesmas glosas dos créditos
da Contribuição ao PIS e da COFINS apurados sob o regime não-cumulativo,
no período compreendido entre o 1o e o 4° trimestre de 2008, bem como auto de
infração das aludidas contribuições.
Cumpre informar, com exceção aos processos nos. 19515.720612/2012-92
(Auto de Infração PIS/COFINS) e 12585.000376/2010-50, os demais serão
julgados nesta mesma sessão pela sistemática de recursos repetitivo, na forma
do art. 47, do Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019.
Em relação aos Autos no 12585.000376/2010-50, trata-se de Pedido de
Ressarcimento de PIS referente ao período do 4o trim/2005 e o presente caso
trata-se no ano-base 2008.
Processo no 12585.000376/2010-50
Recurso no Voluntário
Resolução no 3401-001.374 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Cuida-se de Recurso Voluntário (fls 836 e seguintes) contra Acórdão
10-049.555, proferido pela 2a Turma, da DRJ/POA, a fim de que seja reformada
a decisão recorrida a respeito de Manifestação de Inconformidade referente ao
pedido indeferido de ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativa do 4o
trimestre de 2005.
Já em relação ao PAF No 19515.720612/2012-92, que trata de Auto de Infração,
segundo verificação no sistema, este processo ainda não foi distribuído e esta
Relatora não tem competência para alterar as distribuições dos processos que
ocorrem de forma automática.
III – Do objeto da lide:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS – Exportação efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento no
26112.05619.251109.1.1.09-0778, vinculados às Declarações de Compensação,
apurados no 1o Trim/2008. Os créditos glosados e mantidos pela decisão de piso
referem-se às seguintes rubricas:
(i)
Bens utilizados como insumos: Chapas, Placas, Tubos, Dutos, Telas,
Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e Tijolos refratários,
Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e
Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia
lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa removível, Carvão Ativado,
Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação
Resfriador Minério, Raspadores, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos,
Mangueira Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155
Dana, Caçamba, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento;
Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Espelho; Delta,
Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante,
Equipamentos de proteção individual (por exemplo, fardamento e uniforme, de
uso obrigatório).
(ii)
Créditos relativos à aquisição de óleo diesel, utilizado no transporte
do minério da mina até a unidade industrial;
(iii)
Serviços utilizados como insumos: elaboração de projetos de pesquisa
e sondagem.
(iv)
Aquisição de Serviços de Transporte: frete relativo a aquisição de
insumos glosados; frete na operação de venda de ácido sulfúrico, frete relativo ao
transporte de minério entre estabelecimentos da empresa; frete interno na
importação de insumos.
(v)
Créditos extemporâneos.
Porém, antes de entrar no mérito, cumpre analisar a alegações de nulidade
arguidas pela recorrente.
IV – Da preliminar de nulidade:
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão recorrido, sob o argumento de que houve afronta aos dispositivos e
princípios que regem o processo administrativo fiscal federal, especialmente
pela falta de motivação e pela fundamentação precária para lastrear as glosas
efetuadas e permitir o pleno exercício do direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados
nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
No caso em tela, não se vislumbra nenhuma das situações. Com efeito, o citado
despacho decisório foi proferido pelo titular da unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) da jurisdição da recorrente, que é a autoridade
competente para decidir sobre o pedido de restituição colacionados aos autos,
nos termos do art. 6o, I, b da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007. E compulsando o referido decisório, verifica-se que ele apresenta
adequada fundamentação fática e jurídica, ademais, nas robustas peças
defensivas colacionadas aos autos a recorrente demonstrou pleno conhecimento
das razões do indeferimento do seu pleito de ressarcimento, o que afasta
qualquer imputação de cerceamento de direito defesa.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Dada essa característica, todas as alegações de vício de nulidade do citado
despacho decisório, aduzidas pela recorrente, não tem procedência, pelas razões
a seguir.
A recorrente alegou com relação às despesas de frete e armazenagem, que “o
despacho decisório limitou-se a afirmar que foram glosados os itens listados
por não corresponderem às despesas referentes às operações de venda, sem,
contudo, explicar de forma detalhada cada um dos itens glosados e o motivo
pelo qual entendeu que tais itens não seriam relativos à operação de venda”.
Sustenta, ainda, com relação às despesas de frete, foram glosados, inclusive,
valores relacionados ao "transporte de produtos perigosos" que, conforme
melhor será abordado adiante, são relativos ao transporte de ácido sulfúrico
vendido pela VOTORANTIM, por ela arcado, às fábricas de fertilizantes e
usinas de álcool. Ou seja, trata-se de situação que autoriza o creditamento da
referida contribuição, nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei n. 10833/03, por
força do disposto no art. 15 do referido diploma legal.
Contudo, ao contrário do alegado, a Autoridade Fiscal mesmo que de forma
sucinta, relacionou quais fretes foram glosados, o motivo da glosa, e a
fundamentação legal. Neste sentido, importante transcrever um trecho daquele
Relatório Fiscal, que deixa bem clara a posição da fiscalização e os motivos da
glosa. Veja-se:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de insumos (minério)
dentro do próprio estabelecimento, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados das contribuições para o Pis e a Cofins.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, com alterações
posteriores; Lei no 10.833/2003; Lei no 10.865/2004; Lei no 11.051/2004; IN SRF
no 247/2002, 404/2004 e 457/2004.
(...)
16.3. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda: quanto aos
fretes, foram glosados todos os valores referentes a despesas não relacionadas a
vendas de produção do estabelecimento. “Transporte rodoviário de produtos
perigosos”, “Serviço de transporte de passageiros/locação de automóveis”,
despesas com viagem e hospedagem, fretes de peças em geral e fretes na compra
de produtos diversos, todos por não corresponderem às despesas referentes às
operações de venda. Também foram glosados fretes contratados em períodos
anteriores ao analisado (vide planilhas das despesas glosadas às fls. 129 a 293).
Portanto, o Relatório Fiscal constante do Despacho Decisório contempla a
legislação correspondente, a devida motivação e descrição dos fatos, não tendo
sido possível identificar mácula do ponto de vista formal.
Ressalte-se, ainda, que o fato da interessada discordar das glosas em absoluto
torna nulo o Despacho Decisório atacado. Estes fatos são mera decorrência da
lógica do contencioso administrativo fiscal, que possibilita a prerrogativa do
contraditório, com a indicação dos pontos de discordância.
Dessa forma, ao contrário do alegado, não há que se falar em nulidade do ato
administrativo, uma vez que não existe indício que denote vício irremediável,
visto que no processo não restou provada qualquer violação às determinações
contidas no regramento legal antes apontado.
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Ainda, nos termos do § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/19993 , a motivação do ato
administrativo pode constar de pareceres, informações, decisões ou propostas
anteriores, verifica-se, de plano, que simplesmente inexiste razão para alegações
no sentido de que não há motivação explícita para a decisão recorrida.
Igualmente, consta dos documentos juntados aos autos, com toda a clareza
possível e correspondente especificação, os valores glosados para o período de
apuração em tela, além do mais, de acordo com robusta peça recursal em
apreço, a recorrente demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e
jurídicos aduzidos no voto condutor da questionada decisão, inclusive,
apresentou as razões de discordância em relação aos argumentos aduzidos no
voto condutor do referido julgado, o que contraria o alegado cerceamento do
direito de defesa.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade das decisões porque não houve
dificuldade de acesso aos autos ou ausência de fundamentação que prejudicasse
o direito de defesa.
V – Do mérito:
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (PIS/PASEP e COFINS) e em
consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com
o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Do conceito de insumos:
O aproveitamento de bens e serviços utilizados como insumo na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços,
para fins de creditamento e dedução dos respectivos valores da base de cálculo
da contribuição para à COFINS, a previsão consta no art. 3o, da Lei no
10.833/2003, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

3 § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.898, de 2009)
Ao
editar as
Leis
nos.
10.637/2002
e
10.833/2003,
o
legislador
infraconstitucional relacionou uma série de bens e serviços que integram
cadeias produtivas, colocando-os expressamente na condição de "geradores de
créditos" de PIS e COFINS na sistemática da não-cumulatividade. Entretanto,
não definem o que se pode considerar como insumos para fins de
aproveitamento no sistema da não-cumulatividade de PIS e COFINS, embora
considere os insumos como geradores de créditos.
O conceito de insumos no sistema da não cumulatividade das contribuições
sociais foi objeto de larga discussão tanto neste tribunal administrativo quando
no Poder Judiciário. Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz
de uma interpretação histórica e teleológica dos referidos diplomas legais,
adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a
prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla
como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol
exemplificativo de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento em curso na sistemática dos recursos repetitivos do
Recurso Especial no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780), que assentou o
entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser verificado de
acordo com os critérios de essencialidade e relevância, considerando-se sua
imprescindibilidade e importância para o desenvolvimento da atividade social
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o , II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Na compreensão daquela Corte Superior, um determinado bem ou serviço pode
ser considerado insumo (a) pelo critério da essencialidade, segundo o qual o
insumo é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; ou (b) pelo
critério da relevância, o que pode ocorrer (b.1) em razão de particularidades de
cada processo produtivo (tendo sido exemplificado o caso da água, que ocupa
importância diferente em diversos processos produtivos, ainda que de
praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências legais (caso, por
exemplo, da utilização de EPIs para determinadas atividades), afastando-se,
desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004.
Na referida decisão, foi adotado, pelo Relator, os fundamentos trazidos no voto
da Min. Regina Helena Costa:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério
definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g.,
o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado
na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou
na execução do serviço.
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do insumo em face das particularidades da atividade produtiva ou
de prestação de serviços que determinada empresa desempenha. Nesse ponto,
importa ressaltar que a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota
Técnica no 63/2018 em análise deste julgado, dispensando os procuradores de
recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota, foram identificados o que são
esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
Ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Excertos do parecer:
(...)
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
nãocumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes: (...). (grifou-se)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância
em conformidade com o julgamento do STJ:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço”;
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II. (grifou-se)
Dessa forma, entendo que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e
no Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi
decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os
contornos dos conceitos de essencialidade e relevância consubstanciados na
decisão judicial.
Em suma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado
em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
O Processo Produtivo da Recorrente
De forma bastante clara e objetiva, a recorrente descreveu seu processo
produtivo; essas informações são necessárias para entendermos a lide, por isso,
transcrevo:
(...) o processo produtivo tem início com a fase conhecida como
desenvolvimento, em que se elabora um projeto topográfico, inspeciona-se a
frente de uma região possivelmente composta por metais e faz-se a marcação
desta frente, com a determinação das regiões em que serão incluídos os tubos e
explosivos para detonação. Após a explosão, são inseridos dutos de ventilação
forçada para se remover, da atmosfera subterrânea, os gases nocivos e a poeira,
ambos resultantes do processo.
Na sequência, ocorre o abatimento de pedaços de rochas soltos no teto e nas
laterais das galerias, que podem cair, causando acidentes e/ou danificando
equipamentos, denominados chocos. O material desmoronado é carregado para o
exterior da galeria, realizando-se, posteriormente o levantamento topográfico do
local.
A manutenção da estabilidade das galerias, que são abertas após a constatação da
existência dos minerais, depende integralmente da instalação de suportes de
contenção, realizada a partir da fixação de tirantes, cabos de ancoragem, telas e
concreto projetado, dentre outros. Todos estes materiais, embora imprescindíveis
à produção do matte de níquel e do ácido sulfúrico, foram objeto da glosa da
fiscalização e confirmação pelo v. acórdão.
Preparadas as galerias, passa-se à retirada do minério com explosões que
envolvem não só o metal desejado, mas também o material utilizado para a sua
contenção, que assim fica misturado ao produto da explosão. Após o desmonte,
essa matéria-prima é transportada pelas carregadeiras até o pátio de estocagem,
onde se faz a separação magnética dos materiais, antes de alimentar-se o circuito
de britagem que se inicia na usina de beneficiamento, na qual é produzido o
minério concentrado.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Nessas novas etapas, objetiva-se a segregação entre o minério desejado e os
demais resíduos não metálicos resultantes da explosão. Dá-se, então, origem à
diminuição da matéria, flotação, preparação de um concentrado do minério, até
que se chegue à sua fundição. Neste momento, observa-se a utilização de cabos
de ferro capazes de furar o forno em que o minério é derretido em altas
temperaturas, para que este escorra até uma espécie de panela. O caminho
percorrido pelo material, devido ao aquecimento excessivo, é revestido de
concreto, recolocado periodicamente em função do seu desgaste.
Ressalte-se que, antes do processo de fundição, o metal é misturado aos
chamados "concentrados externos", produtos adquiridos pela VOTORANTIM de
terceiros e por esses transportados ao seu estabelecimento como insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda - nota importante de ser guardada, por ser
determinante na análise do creditamento sobre o frete, realizada mais adiante.
Por fim, do processo de fundição resultam dois produtos comercializados pela
VOTORANTIM: o matte de níquel e o ácido sulfúrico, este destinado a
indústrias de fertilizantes e usinas de álcool.
Passa-se agora à análise dos itens glosados pela fiscalização e impugnados pela
recorrente.
(i) bens utilizados como insumos:
Em relação aos bens, a recorrente explicou a utilização dos seguintes insumos
no seu processo produtivo. Abaixo segue a explicações trazidas pela recorrente
no corpo do recurso e informações e imagens coletadas nos laudos por ela
juntados:
a) Chapas: São utilizadas no interior de equipamentos destinados à produção do
minério e, em função do contato direto com o minério em produção, sofrem
desgastes durante este processo, necessitando, por essa razão, de constante
substituição, em períodos inferiores a um ano. Neste sentido, conforme se
observa pela análise do relatório técnico apresentado (doe. 03 da manifestação de
inconformidade - fls 563 dos autos do processo), as chapas sofrem desgaste
devido ao contato com o produto no processo de produção, desintegrando-se no
processo produtivo. Trata-se, pois, de verdadeiro insumo, mesmo no conceito
restritivo de insumo empregado pelo fisco e pelo v. acórdão, e com o qual a
recorrente não concorda, pelos motivos anteriormente vistos.
b) Placas (e sua montagem): As placas são utilizadas na extremidade do tirante
Swellex, para a ancoragem das rochas, fazendo parte do conjunto de contenção e
sendo consumidas durante a explosão.
c) Tubos: como visto em diversas oportunidades nestes autos, há diferentes
espécies de tubos, mas todos igualmente relacionados ao processo produtivo.
Podem ser utilizados (i) na limpeza do matte de níquel que se agrega às panelas;
(ii) para abertura de furos no "Up Take" do Forno Flash e eventuais vazamentos
de metal líquido; (iii) para o vazamento de maffe e escórias quando os fornos
estão no seu limite, sendo certo que, em qualquer dos casos, os tubos sofrem
desgaste em decorrência do contato direito com o metal líquido.

Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

d) Dutos: Os dutos são usados para o transporte de água, ar e demais elementos
necessários ao interior da galeria, permitindo-se a sobrevivência daqueles que
trabalham na extração dos metais e, principalmente, para a ventilação, conforme
se verifica nos laudos técnicos apresentados (doe. 04 da manifestação de
inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do processo). Como explicado acima,
tem como objetivos elementares (i) suprir a quantidade de oxigênio necessária à
respiração do homem e demais processos que o consomem, como detonações,
oxidação, queima de combustíveis, explosivos, etc; (ii) remover os gases nocivos
da atmosfera subterrânea, formados naturalmente pela deterioração da matéria
orgânica, destilação do carvão e gases gerados pela queima de explosivos,
equipamentos a diesel etc.; (iii) manter a temperatura ambiente tão baixa quanto
possível nos locais de trabalho, removendo o calor gerado pelo gradiente
geotérmico, pela compressão adiabática, maquínanos, homens, etc.; e (iv)
remover a poeira criada nos processos intrínsecos de mineração como:
perfuração, detonação, carregamento, transporte, etc. Tudo isso só é possível
com a utilização de dutos condutores, que estão estritamente relacionados ao
processo produtivo.

Duto para ventilação forçada no interior de uma galeria.

Fl.577 – VIDA ÚTIL 6 MESES
e) Telas: As telas são painéis metálicos, formados por uma malha quadrada, que
são instaladas nas galerias de minério, presas ao teto e lateral através de tirantes,
para oferecem uma cobertura de toda a superfície da rocha e, juntamente com o
concreto projetado e os cabos de ancoragem, reduzirem as deformações das
galerias e conterem a queda de chocos, permitindo-se, assim, a extração do
minério. Após a detonação, essas telas são danificadas e incorporam-se à massa
de minério, tornando-se impossível a sua recuperação ou restauração, conforme
se observa no item 1.2.7 do Laudo Técnico anteriormente apresentado (doe. 04
da manifestação de inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do processo).

f) Tirantes: Há dois tipos principais de tirantes: o tirante helicoidal e o tipo
Swellex, ambos utilizados para a sustentação de galerias subterrâneas, em que há
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

a exploração do minério. Contudo, após a extração do minério, essas "hastes
metálicas" são incorporadas à massa do minério, não sendo possível a sua
recuperação ou restauração, para serem utilizadas novamente, conforme se
observa nos itens 1.2.1 e 1.2.2 do Laudo Técnico apresentado pela
VOTORANTIM (doe. 04 da manifestação de inconformidade - fls 564 a 578 dos
autos do processo).
g) Cordoalhas: As cordoalhas são necessárias para o controle das deformações
sofridas pela galeria, durante o processo de extração do minério, sendo utilizadas
como cabos de ancoragem (cablebolts), que são instalados nos furos realizados
nas laterais das galerias produtivas e fixados através da injeção dessa calda de
cimento através de mangueira cristal. Com a detonação das galerias, as
cordoalhas são danificadas e passam a incorporar a massa de minério, que é
transportada e depositada no pátio de estocagem, conforme se observa pela
análise dos Laudos Técnicos apresentados (doe. 04 da manifestação de
inconformidade - fls 564 a 578 dos autos do processo).

Instalação de tela e cordoalha no teto da galeria de minério sobre o concreto
projetado. Presença de tubos de PVC tamponando os furos para carregamento
de explosivo para desmonte do minério.

Fl.578 – VIDA ÚTIL 6 MESES
h) Cimento: A calda de cimento é utilizada para a fixação dos cabos de
ancoragem nas paredes dos furos e consolidação do maciço rochoso muito
fraturado. Sua função é contribuir para a estabilidade das rochas das galerias no
interior da mina subterrânea, podendo ser considerado um dos principais
suportes utilizados, conforme se observa no item 1.2.5 do Laudo Técnico
apesentado pela VOTORANTIM (doe. 04 da manifestação de inconformidade -
fls 564 a 578 dos autos do processo).
i) Concreto: Este insumo é projetado sobre as telas instaladas nas galerias de
minério formando uma laje de concreto armado, que cobre toda a superfície da
rocha e ajuda na contenção das deformações sofridas pelas galerias devido ao
peso das rochas sobre adjacentes, conforme se observa no item 1.2.8 do Laudo
Técnico anteriormente apresentado (doe. 04 da manifestação de inconformidade
- fls 564 a 578 dos autos do processo), Pareceres Técnicos (does. 05 e 07 da
manifestação de inconformidade). Além desta função, há ainda o concreto semi-
isolante que é aplicado diariamente nos revestimentos das panelas para facilitar a
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

limpeza das crostas e também para proteger o contado da massa quente saída do
processo de fundição diretamente com o aço de que é feito o trecho de
vazamento até as panelas. Por sua vez, o concreto refratário é utilizado para
revestir reatores de alta temperatura. Este revestimento é necessário para
proteger a carcaça metálica dos reatores e para diminuir a perda térmica para a
atmosfera, melhorando a eficiência térmica dos reatores.
Esclareça-se que o minério de níquel entra em contato direto com os
revestimentos refratários dos fornos de redução. Nas secagens, os gases quentes
gerados entram em contato com os revestimentos refratários e também com os
materiais em processamentos (minério ou carbonato de níquel). Os gases quentes
na geração de vapor entram em contato com os revestimentos das câmaras de
geração térmica e os vapores gerados, diga-se, essenciais ao processo, entram em
contato direto com o produto final (carbonato de níquel). Trata-se, pois, de
verdadeiros insumos.
j) Massas e tijolos refratários: Os refratários são usados nos revestimentos dos
fornos assegurando a realização do processo de fundição do concentrado de
níquel em alta temperatura. Note-se que esses insumos mantêm contato direito
com o produto em fabricação, sofrendo, por isso mesmo, "agressões" térmicas e
reações químicas, que os deterioram em espaços de tempo relativamente curtos,
havendo a necessidade de constantes trocas, a fim de garantir a integridade dos
fornos e a segurança na operação. As mesmas considerações acima a propósito
do concreto refratário aplicam-se aos insumos consistentes em massas e tijolos
refratários, conforme se verifica pela análise dos laudos apresentados pela
VOTORANTIM (does. 05, 06 e 07 da manifestação de inconformidade) e ora
complementados.
k) Bactericidas para água: São utilizados no tratamento da água que resfria os
fornos.
I) Finos cal carbureto: Produto usado para a correção do pH da água durante a
flotação dos metais, sedimentando aqueles suspensos durante este processo.
Observe-se que os finos cal carbureto, misturados à água, entram em contato
direto com as partículas de minério, na fase de beneficiamento do processo
produtivo.
m) Cavilha: Cavilha é uma peça metálica em forma de tirante usada no processo
de suporte da mina, como mais uma forma de suporte de contenção (does. 04 e
19 da manifestação de inconformidade) e pareceres ora acostados. Este insumo é
consumido após detonação eletrônica.
n) Dinamite, detonadores e Cordéis: Trata-se de insumos utilizados para
fragmentar, por detonação, ocorrências mais compactas, como rochas contidas
nas minas de níquel. Estas fragmentações são essenciais para viabilizar a
operação de mineração e a operação posterior de britagem. O produto combustão
gerado pela detonação entra em contato direto com o minério em extração,
constituindo, a dinamite e os cordéis, insumos indispensáveis à produção,
conforme se verifica também pela análise dos laudos técnicos apresentados pela
VOTORANTIM (does. 07, 08 e 19 da manifestação de inconformidade).
o) Tecido Filtrante e Lona: Trata-se de insumos do processo produtivo, uma
vez que, em várias etapas do processo produtivo, ocorre tratamento e retirada de
contaminantes oriundos de matérias-primas ou de outros insumos. Como certos
contaminantes ficam sólidos e dispersos na solução, os tecidos e lonas revestem
placas de filtragem que compõem filtros tipo câmara, utilizados para reter tais
sólidos. Por exemplo, após sua lavagem, o carbonato de níquel contém alto teor
de água, necessitando ser filtrado para diminuir substancialmente a umidade e
tornar mais eficaz a etapa de secagem. A lona de filtro, nestes casos, entra em
contato direto com o carbonato sólido de níquel, desgastando-se com o tempo e
necessitando ser substituído, conforme se observa também pela análise dos
laudos apresentados (does. 05, 07 e 10 da manifestação de inconformidade).
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

p) Correias Transportadoras: O transporte de minério após a britagem primária
é feito por correias transportadoras. O minério é continuamente carregado nas
correias transportadoras, que o encaminham às operações posteriores à britagem.
Este insumo entra em contato direto com o minério e se desgasta por abrasão,
conforme parecer e laudos técnicos também anexados aos autos (doc. 05 da
manifestação de inconformidade - fls 579 a 590 dos autos do processo).

Fl.587
q) Coque: Conforme parecer técnico apresentado (doe. 05 da manifestação de
inconformidade - fls 579 a 590 dos autos do processo), no processo de secagem,
o coque de petróleo é utilizado como combustível para gerar gases quentes que
permitem a secagem do minério. Esta secagem é necessária, pois, para alimentar
os fornos de redução do processo "Caron", a umidade deve ser menor que 4%. O
minério úmido contém cerca de 30% de umidade. Nesta etapa, os gases de
combustão entram - e necessitam que entrem -em contato com o minério para
uma efetiva secagem. Já na etapa de redução, o coque de petróleo é carregado
juntamente com o minério e tem a finalidade de regenerar uma atmosfera de CO,
a partir de C02 (reação de "Boudouard"), na região de altas temperaturas,
permitindo um controle de atmosfera para redução seletiva de níquel em relação
ao ferro. Na redução os gases entram em contato direto com o minério, assim
como o próprio redutor (coque de petróleo) é carregado juntamente com o
minério.
r) Virola: Conforme laudo técnico anteriormente apresentado (doe. 08 da
manifestação de inconformidade - fls 639 a 644 dos autos do processo), a virola
é consumida dentro do forno elétrico após ser utilizada como molde (camisa)
para a pasta eletródica, que é recebida em briquetes sólidos, se liquefaz,
solidifica formando os eletrodos (responsáveis por transmitir energia elétrica ao
banho líquido para seu aquecimento). Este banho líquido é a escória do forno
flash que será reduzida pelo coque e descartada neste forno para recuperação de
níquel.
s) Areia lavada: Atua na fluidez (de forma pastosa para líquida) da escoria de
forma facilitar a saída (área Fundição). O processo de separação das fases
líquidas do interior do forno, ou processo de formação da escória ocorre através
da adição da areia lavada, que passa por secagem para retirada da umidade antes
de ser direcionada a um silo específico e adicionada ao concentrado antes de
entrar no forno (doe. 11 da manifestação de inconformidade - fls 651 dos autos
do processo).
t) Pallets e Baldes Redondos: O produto fabricado pela VOTORANTIM é
embalado mediante a utilização de diversos insumos necessários a assegurar seu
acondicionamento, a exemplo dos pallets de madeira e dos baldes, sem os quais
o transporte do produto não se faz possível, podendo-se dizer, inclusive, que
esses itens são, em última análise, materiais de embalagem, que, pelo próprio
critério fiscal previsto nas Instruções Normativas SRF n. 247 e 404, geram
direito ao creditamento. Repise-se, a este propósito, o que já foi dito nesta defesa
no sentido de que, em julgamento levado a efeito perante o Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no Resp n. 1.125.253, DJe 27.4.2010), restou reconhecido o
direito ao creditamento com relação a "embalagens de acondicionamento,
utilizadas para a preservação das características dos bens durante o transporte".
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

u) Tambor e Tampa removível: utilizados como embalagem nos produtos
finais conforme laudo técnico de produção de níquel eletrolítico anteriormente
apresentado (doe. 32 da manifestação de inconformidade - fls 675 a 681 dos
autos do processo), que, de igual forma, geram direito a crédito nos termos
previstos pelas Instruções Normativas SRF n. 247 e404.
v) Carvão Ativado: trata-se de produto utilizado para polimento do catolito de
níquel e cobalto no processo, servindo para remoção de contaminantes orgânicos,
sendo consumidos no processo produtivo (doe. 32 da manifestação de
inconformidade - fls 675 a 681 dos autos do processo).
w) Fosfato Monoamônico: reagente utilizado como insumo para purificação da
solução, facilitando a extração do minério. Conforme parecer técnico
apresentado pela VOTORANTIM (doe. 07 da manifestação de inconformidade -
fls 592 a 638 dos autos do processo), reage com impurezas precipitando fosfatos
insolúveis para purificação da solução após lixiviação.
x) Diluente: utilizado para clarificação da solução de níquel para posterior
separação do cobalto (doe. 32 da manifestação de inconformidade - fls 675 a 681
dos autos do processo).
y) Manta e Saco Diafragma: tecidos utilizados para filtração nos quadros
eletrolíticos e do tratamento de resíduos, desgastados e consumidos ao longo do
processo produtivo.
z) Sistema de vedação Resfriador Minério: sistema de vedação rotativo tipo
labirinto com a finalidade de impedir a saída de minério entre a interligação do
resfriador e as calhas da temperagem. Conforme se observa pela análise do
relatório técnico apresentado pela VOTORANTIM (doe. 12 da manifestação de
inconformidade - fls 652 dos autos do processo) o material em referência sofre
desgaste no processo produtivo em virtude da abrasão e das altas temperaturas.

Fl.652 – VIDA ÚTIL 8 MESES
aa) Raspadores: Nos termos dos relatórios técnicos anteriormente apresentados
(doe. 13 da manifestação de inconformidade - fls 653 a 654 dos autos do
processo) trata-se de material utilizado no processo produtivo (no britador de
rolos e no resfriador de minério) e que sofre desgaste por abrasão em virtude do
contato direto com o minério blendeado.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Fl. 653 – VIDA ÚTIL 18 MESES
bb) Válvula Borboleta: trata-se de válvula de temperatura utilizada para
controlar o fluxo de ácido para o equipamento denominado "trocador de calor",
durante a fase de controle de temperatura e vazão de ácido para o processo final
de fabricação. Seu desgaste ocorre em virtude da abrasão por contato com
produtos químicos usados na fabricação do minério (doe. 14 da manifestação de
inconformidade - fls 655 a 656 dos autos do processo).

Fl.656 – VIDA ÚTIL 6 MESES
cc) Dente Cambiável: corresponde a material utilizado para reduzir a
granulometria do minério, utilizado no interior do britador primário e que sofre
desgaste ao longo do processo produtivo, por impacto, devido ao contato com o
minério blendeado (doc. 15 da manifestação de inconformidade - fls 657 dos
autos do processo)
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Fl.657 – VIDA ÚTIL 6 MESES
dd) Eixos: utilizados para sustentação dos martelos entre os discos do britador,
assim como para mover o moinho de bolas durante a fase de moagem, sofre
desgaste em função do atrito direto com o equipamento no processo de moagem
e em virtude do contato com o fluxo de ar do minério, conforme laudo e relatório
técnicos também apresentados pela VOTORANTIM (doc. 16 da manifestação de
inconformidade - fls 658 a 659 dos autos do processo).

Fl.659 – VIDA ÚTIL 30 DIAS
ee) Mangueira Hidráulica: utilizada no sistema hidráulico dos equipamentos de
perfuração, transporte e carregamento, ligados ao processo produtivo de extração
do minério. O desgaste desse material ocorre com a contínua movimentação que
liga o sistema hidráulico aos equipamentos durante a operação nas etapas de
lavra e desenvolvimento (doe. 17 da manifestação de inconformidade - fls 660
dos autos do processo).

Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Fl.660
ff) Mangueira Bazuca: nos termos do laudo técnico anteriormente apresentado
(doe. 18 da manifestação de inconformidade - fls 661 dos autos do processo) o
referido material pertence ao equipamento pneumático "Bazuca", utilizado no
carregamento do explosivo na lavra na fase de desmonte de minérios e seu
desgaste ocorre em função do contato direto com o minério.

Fl.661
gg) Transmissão Completa 56012155 Dana: pertence à carregadeira articulada
LDH Toro 007 e sua função é atuar no carregamento do minério nos caminhões
volvo nas etapas de desenvolvimento e lavra. A referida transmissão fica na parte
inferior do equipamento e o desgaste se dá diretamente pelo uso contínuo,
conforme laudo técnico apresentado pela VOTORANTIM (doe. 19 da
manifestação de inconformidade - fls 662 dos autos do processo).

Fl.662 – VIDA ÚTIL 3 ANOS
hh) Caçamba: conforme laudo técnico anteriormente apresentado (doc. 20 da
manifestação de inconformidade), pertence à carregadeira articulada LDH Toro
007 e sua função é atuar no carregamento do minério dos caminhões volvo nas
etapas de desenvolvimento e lavra. Seu desgaste ocorre em virtude do contato
direto com o minério devido ao atrito e manuseio durante o carregamento do
material.
ii) Hastes, Bit e Punho: a haste de perfuração faz parte dos equipamentos de
perfuração e constitui a parte mais longa destes equipamentos e é composta de
tubos reforçados interna e externamente. O Bit é utilizado na perfuração de
rochas para a realização de carregamento com explosivos para desmonte,
podendo ser utilizado também para alargamento de furos. Por sua vez, o punho é
acoplado na haste de perfuração por meio de luvas de conexão para comando da
funcionalidade do Bit. O desgaste desses materiais ocorre em virtude do contato
direto com o minério (doe. 21 da manifestação de inconformidade - fls 664 dos
autos do processo).
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Fl.664 – VIDA ÚTIL 10 E 20 DIAS
jj) Mandíbula Metso Minerais: revestimentos internos utilizados no britador no
processo de britagem primária do minério sendo responsável pela extratificação
(quebra do minério) cuja finalidade é fragmentar a rocha para moagem. Seu
desgaste devido ao atrito com a rocha (minério) e a mandíbula fixa e a móvel,
sendo, portanto, consumido ao longo do processo produtivo (doe. 22 da
manifestação de inconformidade - fls 665 dos autos do processo).

Fl. 665 – VIDA ÚTIL 8 MESES
kk) Elemento; Milani/DES: utilizados em elementos de refrigeração do Forno
Flash e Elétrico durante a fase de fundição do concentrado. Sua função é
refrigerar os tijolos refratários para que haja continuidade no processo de
produção de matte de níquel e se desgastam em decorrência do contato com o
produto final exposto à alta temperatura (doe. 23 da manifestação de
inconformidade - fls 666 dos autos do processo).

Fl.666 – VIDA ÚTIL INFERIOR A 12 MESES
II) Grelha de Sustentação: utilizadas para sustentação das esferas de porcelanas
refratárias e sulfatos do conversor de gás, com a função de reter Sulfato e manter
a eficiência térmica dos gases durante a fase de reação térmica na formação do
ácido sulfúrico. Conforme se observa pela análise do laudo técnico apresentado
pela VOTORANTIM, o referido material sobre desgaste em função da reação
térmica, sendo corroído em virtude da alta temperatura a que é submetido (doe.
24 da manifestação de inconformidade - fls 667 dos autos do processo).
mm) Junta: utilizada para vedação do trocador de calor do sistema de
resfriamento dos fornos com a finalidade de selar a câmara térmica de troca de
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

calor na fase de fundição do concentrado. O excesso de temperatura e processos
de inversão térmica no processo produtivo são responsáveis pelo seu desgaste
(doe. 25 da manifestação de inconformidade -fls 668 dos autos do processo).
nn) Rolamento: utilizado no equipamento Secador de Concentrado final, com a
finalidade de movimentar o secador de concentrado na fase de secagem desse
produto. Seu desgaste ocorre pelo atrito direto com o equipamento no processo
de secagem do minério, conforme consta no laudo técnico anexado aos presentes
autos (doe. 26 da manifestação de inconformidade - fls 669 dos autos do
processo).
oo) Rotor ASTM: empregado na bomba de rejeito de concentrado durante o
deslocamento constante de polpa (minério) no circuito de beneficiamento do
Minério com a função de bombear o concentrado. Nos termos do laudo técnico
anteriormente apresentado (doe. 27 da manifestação de inconformidade - fls 670
dos autos do processo) o desgaste do referido material ocorre em virtude do
contato abrasivo direto com a polpa do concentrado ao longo do processo
produtivo.
pp) Espelho; Delta: trata-se de uma base de apoio de mangas filtrantes para
sustentá-las em posição estática, fazendo parte do equipamento denominado
"Filtro de Concentrado do Secador" utilizado na fase de secagem do concentrado
final. Segundo laudo técnico apresentado pela VOTORANTIM (doe. 28 da
manifestação de inconformidade - fls 671 dos autos do processo) seu desgaste se
dá ao longo do processo produtivo em virtude de seu contato direito com o
concentrado.
qq) Anel. Metso Minerais: material utilizado para vedação de entrada de
concentrado no moinho de Bola na fase de moagem de concentrado, ocorrendo
seu desgaste em virtude do contato direto com o concentrado no processo
produtivo (doe. 29 da manifestação de inconformidade - fls 672 dos autos do
processo).
rr) Pasta Eletrolítica: trata-se de composto sólido de alcatrão e carbono em
forma de briquetes, utilizados para formação de eletrodos no forno elétrico,
sendo utilizado diretamente no interior do forno elétrico (produtos líquidos no
banho: escória e matte) para transferência da corrente elétrica ao banho para
aquecer e reduzir a escória que surge de outro forno (flash). Seu desgaste, nos
termos do laudo técnico apresentado pela VOTORANTIM (doe. 30 da
manifestação de inconformidade - fls 673 dos autos do processo), ocorre ao
longo do processo produtivo em decorrência de ser submetido à altas
temperaturas.
ss) Bolas de Aço: são utilizadas no processo de moagem para fragmentar e
reduzir as partículas no tamanho desejado. As referidas bolas se desgastam ao
longo do processo de moagem, sendo, portanto, verdadeiros insumos (doe. 31 da
manifestação de inconformidade - fls 674 dos autos do processo).
tt) Lubrificante: ainda, conforme relatórios anexos (doe. 32 da manifestação de
inconformidade - fls 675 a 681 dos autos do processo), são utilizados, ao longo
do processo produtivo, para manutenção dos equipamentos utilizados na lavra e
no transporte do minério.
uu) Equipamentos de proteção individual (por exemplo, fardamento e
uniforme, de uso obrigatório): A utilização dos denominados "Equipamentos
de Proteção Individual -EPI" decorre de norma do Ministério do Trabalho
(Norma Regulamentadora n. 6), que os define como "todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho", bem como
determina que "a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente,
EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento".
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

A decisão recorrida, afirmou que esses itens caracterizados como “bens
utilizados como insumos” foram parcialmente excluídos pela fiscalização
porque não participam diretamente do processo produtivo, caracterizando
despesas indiretas para obtenção de insumos.
Tem também a informação de que existem nos autos insumos adquiridos em
períodos anteriores ao analisado, porém não consta das as planilhas que foram
anexadas ao presente processos glosas nesse sentido e a respeito dos créditos
extemporâneos, estes serão analisadas abaixo.
Conforme tratado acima, o conceito de insumo para as contribuições em pauta:
são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, empregados direta ou indiretamente no processo produtivo e
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou
da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica; deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Tendo em vista a descrição do processo produtivo da recorrente e a minuciosa
descrição da utilização de cada item indicado, é de se concluir que os bens
indicados realmente devem ser considerados insumos para efeito de dedução e
cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
Ainda, pela natureza agressiva do trabalho de mineração, algumas peças são
sujeitas ao desgaste pela abrasão ou erosão, pelo análise dos Laudos anexados
aos autos, tais peças devem ser substituídas periodicamente, de forma que os
bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não-cumulativos.
Contudo, quanto a caçamba, segundo descrições e laudos anexados ao
processo, pertence à carregadeira articulada LDH Toro 007 e sua função é atuar
no carregamento do minério dos caminhões volvo nas etapas de
desenvolvimento e lavra, possuem vida útil em torno de 5 anos e podem
inclusive sofrer reforma significativa para que seu utilização seja viável por
mais algum tempo, pois são fabricadas em aço de alta resistência, portanto
passíveis de ativação obrigatória à luz do disposto no art. 301 do RIR/994.
Desse modo, o crédito deverá ser apropriado não com base no custo de
aquisição, mas sim com base na despesa de depreciação ou amortização (inc. III

4 Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como despesa operacional,
salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou
prazo de vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991, art. 20,
Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere este artigo, a exceção contida
no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o
período de um ano, deverá ser ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 1o).

Fl. 2406
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

do § 1° do art. 3°), conforme normas específicas. Da mesma forma os
rapadores, que conforme acima demonstrado, trata-se material utilizado no
britador de rolos e no resfriador de minério e possui vida útil de 18 meses.
Em relação a despesas com aquisição de Equipamentos de Segurança e Proteção
Industrial (EPIs) para empregados (fardamento e uniforme de uso obrigatório),
como afirmado pela recorrente em seu recurso, não há dúvidas de que tais
equipamentos de proteção tratam-se de insumos, pois são utilizados, pelos
empregados, diretamente no desempenho do serviço dentro da fábrica, uma vez
que eles (empregados) devem estar sempre com todos os equipamentos de
proteção individual exigidos pela legislação trabalhista (Ministério do Trabalho
e Emprego).
Assim, devem ser revertidas as glosas referente ao itens listados a seguir:
Chapas, Placas (e sua montagem), Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas,
Cimento, Concreto, Massas e tijolos refratários, Bactericidas para água, Finos
cal carbureto, Cavilha, Dinamite, detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e
Lona, Correias Transportadoras, Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes
Redondos,
Tambor
e
Tampa
removível,
Carvão
Ativado,
Fosfato
Monoamônico, Diluente, Manta e Saco Diafragma, Sistema de vedação
Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente Cambiável, Eixos, Mangueira
Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão Completa 56012155 Dana, Ponta e
Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de escavadeira, Hastes, Bit e Punho,
Mandíbula Metso Minerais, Elemento; Milani/DES, Grelha de Sustentação,
Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho; Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta
Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e Equipamentos de proteção individual.
(ii) créditos relativos à aquisição de óleo diesel:
As despesas com óleo diesel foram glosadas pela Autoridade Fiscal e mantidas
pela decisão recorrida, sob o argumento de que além de não se enquadrarem no
conceito de insumos, pois empregados anteriormente ao processo produtivo
propriamente dito, este sobre incidência monofásica das contribuições em
comento, tributado uma única vez na indústria e vendido pelas distribuidoras
com alíquota zero.
A recorrente questiona a referida glosa. Afirma, que com a Lei no 9.718, de
27.11.1998, art. 4°, a apuração da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as
receitas decorrentes das vendas de derivados de petróleo, que incluem o óleo
diesel, passou a ser com base nos regimes de tributação denominados
"incidência monofásica" e "alíquota concentrada", respectivamente. No período
em análise, no caso do óleo diesel, informa que os produtores e importadores
desse produto deveriam recolher esses tributos às alíquotas de 19,42% e 4,21%,
respectivamente, conforme inciso II, do art. 4o da referida lei.
Ainda, assevera que os produtores e importadores de óleo diesel eram obrigados
ao recolhimento das contribuições sociais em foco devidas nas etapas seguintes
da cadeia produtiva. Em compensação e até por decorrência lógica desses
regimes especiais de tributação, as "revendas" daqueles produtos não eram
tributadas por aquela exação (alíquota zero). Assim, argumenta a recorrente, os
insumos em questão estavam sujeitos ao pagamento da contribuição ao PIS e da
COFINS; tratava-se de uma incidência antecipada.
Assiste razão a recorrente nesse ponto.
No que tange ao enquadramento do óleo diesel no conceito de insumo (artigo
3o, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), a controvérsia da tese foi
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170,
sob julgamento no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os
critérios da essencialidade e/ou relevância.
Nesse contexto, desde o início do presente processo a recorrente informa que a
pretensão de ressarcimento/compensação dos valores diz respeito à aquisição de
óleo diesel não para revenda, mas sim para sua utilização como insumo
utilizado nos caminhões para o transporte do minério da mina até a unidade
industrial e não havendo contestação dessas informações pela fiscalização, não
vejo como afastar o creditamento do óleo diesel, dado o seu óbvio emprego no
processo produtivo da recorrente.
Nesse sentido, cito decisão deste CARF reconhecendo o direito de crédito
relativo ao óleo diesel em situação semelhante à da recorrente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para
saná-la.
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
ATIVIDADE
DE
MINERAÇÃO
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril e "aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte." (RESP no 1.221.170/PR)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
CRÉDITOS.
CONCEITO.
COMBUSTÍVEIS. ÓLEO DIESEL LUBRIFICANTES. GRAXAS
Os gastos com combustíveis, óleo diesel, lubrificantes e graxas geram
créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do
inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(Acórdão no 3201-004.590 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10680.901861/2012-09, Rel. Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Sessão de 11 de dezembro de 2018). (grifou-se)
Assim, deve ser revertida a glosa sobre aquisição de óleo diesel, combustíveis
utilizados no processo produtivo da recorrente.
(iii) Serviços utilizados como insumos: elaboração de projetos de pesquisa e
sondagem:
Segundo a fiscalização, no caso de sondagens e afins, apesar de contribuírem
para formação de resultado da empresa, entendemos tratar-se de despesas
sobre serviços indiretos, sem direito a crédito. A legislação não estabeleceu que
todo investimento e despesa pré-operacional geraria crédito e sim aqueles
citados literalmente na norma legal.
A recorrente contesta as glosas concernentes aos serviços de elaboração de
projetos de sondagem, pois trata-se de serviço essencial à atividade de
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

mineração, uma vez que possibilita a definição e classificação de recursos
minerais, trazendo informações quanto ao nível de confiabilidade e da
estimativa de minério para a lavra, além de também permitir que a jazida
continue a ser explorada ao longo dos anos. Para subsidiar essas afirmações
apresentou laudo técnico e pareceres técnicos junto com a Manifestação de
Inconformidade.
Explica que a sondagem confere os subsídios necessários à elaboração de
relatório de apresentação obrigatória ao Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, nos termos do art. 22, V do Código de Mineração, como
condição necessária a que os interessados obtenham autorização para explorar a
mina, ou seja, para que obtenham a respectiva concessão de lavra, em
atendimento à regra estatuída no artigo 176, parágrafo 1°, da Constituição
Federal, e também ao que dispõem os artigos 36 e 37 do Código de Mineração.
Cita diversos precedente do CARF conferindo direito ao crédito.
De fato, não parece haver dúvida quanto a essencialidade dos serviços de
sondagem, sendo que a própria Autoridade Fiscal reconhece tal argumento.
Além do mais, ainda que tais serviços sejam empregados indiretamente, no
caso, antes da extração mineral, é de se reconhecer o atendimento ao critério da
relevância, especialmente pelo fato de que essas atividades são uma imposição
legal para aquele que quiser explorar a atividade mineradora.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9303-006.102 deste CARF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP
E
COFINS.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
do art. 3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade. Referido critério traduz uma posição
"intermediária", na qual, para definir insumos, busca-se a relação existente entre
o bem ou serviço, utilizado como insumo e a atividade realizada pelo
Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em
função da receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade
ao processo produtivo ou à prestação do serviço.
ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
LAVRA DO MINÉRIO.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à
lavra do caulim os serviços relativos à terraplanagem, sondagem,
levantamento topográfico e serviço de bombeamento de PIG no mineroduto,
devendo, portanto, ser reconhecidos como insumos e concedido o direito ao
crédito à Contribuinte. (Acórdão no 9303-006.102 – 3a Turma, Processo no
10280.003605/2006-19, Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de
12 de dezembro de 2017). (grifou-se)
Com base nessas considerações, devem ser considerados como insumos os
gastos incorridos com elaboração de projetos de sondagem.
(iv) Dos fretes:
a) frete na aquisição de insumos e fretes de venda:
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Neste item, a Recorrente questiona glosas relativas aos custos de frete e
armazenagem na aquisição de insumos e frete de venda, que serão analisados a
seguir.
Assevera a Recorrente que a Fiscalização glosou os fretes e as despesas de
armazenagem relativas aos insumos anteriormente glosados, como decorrência
das glosas dos insumos respectivos. Segundo a Recorrente, a glosa se refere a
fretes de insumos adquiridos de terceiros, mas especificamente os concentrados
externos que são misturados ao minério.
Ainda, sobre o frete de venda mencionado neste item é descrito como o de
“Transporte rodoviário de produtos perigosos”, afirma a recorrente tratar-se de
transporte de ácido sulfúrico vendido pela Recorrente, arcado pela vendedora
nas vendas para as fábricas de fertilizantes e usinas de álcool, glosados pela
Autoridade Fiscal, por não corresponderem às despesas referentes às operações
de venda.
Com relação ao dispêndio com frete na aquisição de insumos (concentrados
externos que são misturados ao minério), sendo claramente necessários ao
processo produtivo, os fretes a eles relacionados integram o custo no cálculo do
crédito da contribuição, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.833/03.
A respeito do fretes na venda de ácido sulfúrico, conforme informações contidas
nos laudos acostados aos autos, do processo de fundição resulta dois produtos
comercializados pela recorrente, o matte de níquel e o ácido sulfúrico e este é
destinado a indústrias de fertilizantes e usinas de álcool. Assim, tem-se
claramente o entendimento de que o frete sobre as vendas cujo ônus seja do
vendedor admite apropriação de créditos de PIS e de COFINS, ou seja, não há
dúvida quanto ao direito creditório sobre o frete utilizado para transporte do
bem vendido para o adquirente, de acordo com o artigo 3o, IX e art. 15, II, da
Lei no 10.833/2003.
Assim, voto por dar provimento ao recurso nesse ponto, para afastar as glosas
relativas a frete e armazenagem de insumos cujas glosas foram afastadas e
também relativas a frente de venda de ácido sulfúrico.
b) fretes entre estabelecimentos da empresa:
Foram glosados dispêndios com fretes, contratados para movimentação do
minério do local de extração para a indústria, por falta de base legal.
Defende a recorrente que o serviço de transporte de bens entre os
estabelecimento industriais da pessoa jurídica constitui custo de produção, na
medida em que esse deslocamento se revela necessário à concretização do
processo produtivo, estando abarcados pela disposição contida no inciso II, do
art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Com razão a recorrente nesse ponto, com respaldo com respaldo em
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF, oportuna a
transcrição:
ASSUNTO:CONTRIBUIÇÃOPARAOPIS/PASEP
Períododeapuração:01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002,deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Referido critério traduz uma posição "intermediária", na qual, para definir
insumos, buscas e a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como
insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte. Não é diferente a posição
predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece, para a definição
do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da receita, a partir da
análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo produtivo ou à
prestação do serviço.
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS SEMI-ELABORADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
A transferência de matérias-primas extraídas das minas para as fábricas
constitui-se em etapa essencial do ciclo produtivo, ainda mais quando se
considera a distância que separa as unidades mineradoras dos complexos
industriais e a diversidade de locais onde as minas estão situadas. Além disso, é
característica da atividade da Recorrida a produção do próprio insumo, até
mesmo como forma de ter a segurança de não interrupção do processo produtivo
dos fertilizantes. Nesse cenário, portanto, mostra-se imprescindível a
contratação do frete junto à terceira pessoa jurídica para transferência
entre estabelecimentos da mesma empresa frete pago em decorrência do
transporte dos minerais das minas até o complexo industrial local onde é
produzido o fertilizante, inserindo-se no conceito de insumo. Assim, os
valores decorrentes da contratação de fretes de insumos (matérias-primas),
produtos semi-elaborados e produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa geram direito aos créditos das contribuições para o PIS e para a
COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em insumos essenciais no seu processo
de industrialização. Nos termos do § 8o, do art. 63 d oAnexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, importa consignar ser o entendimento da maioria
do Colegiado, que acompanhou a Relatora pelas conclusões, que o conceito de
insumo é mais restritivo, podendo ser reconhecido o direito ao crédito de PIS e
COFINS não-cumulativos quando o bem ou serviço a ser considerado como
insumo estiver estritamente vinculado à produção da mercadoria. (Acórdão no
9303-007.071 – 3a Turma, Processo no 10830.721056/2009-29, Rel. Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 11 de julho de 2018). (grifou-se)
Assim, os valores decorrentes da contratação de frete para movimentação do
minério do local de extração para a indústria geram direito aos créditos da
contribuição para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais
ao processo produtivo da Recorrente e se constituem em insumos no seu
processo de industrialização.
c) frete internos nas operações de importação de insumos:
Segundo a Autoridade Fiscal, acompanhado pela decisão da DRJ, não há
previsão para o creditamento sobre os gastos com transporte de mercadorias
importadas para industrialização, do local do desembaraço até o
estabelecimento da recorrente, por não fazer parte da sua base de cálculo, nos
termos da legislação em vigor.
Defende a Recorrente, que os custos incorridos com tais fretes estão amparados
pela sistemática das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, não havendo que se
falar em operação de importação, não se sujeitando às disposições da Lei no
10.865/04, já que o objeto importado fora nacionalizado e o frete a ser realizado
também se dará dentro do próprio território nacional, devendo ter seus custo
reconhecidos como insumos da produção, nos termos do inciso II, do art. 3o das
referidas leis.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

A meu ver assiste razão à recorrente, pois não se pode confundir o crédito
decorrente da importação, disciplinado pela Lei no 10.865/2004, com o crédito
decorrente de gastos relacionados ao produto nacionalizado, sujeito às regras
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Após o desembaraço aduaneiro, a mercadoria perde o status de importada,
tornando-se nacional para todos os efeitos legais. A partir desse momento, como
o produto já está nacionalizado, as eventuais aquisições posteriores de serviços,
no caso de frete pago a pessoa domiciliada no País, já não se referem à operação
de comércio exterior, uma vez que encerrada com o desembaraço aduaneiro o
crédito deve ser apurado considerando as disposições aplicáveis ao mercado
interno.
Essa interpretação foi acolhida em diversos julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme trecho abaixo transcrito do
Voto do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, que ora adoto como
fundamentação, nos termos do art. 50, §1° da Lei no 9.784/99:
A QUESTÃO DOS DISPÊNDIOS COM FRETES INTERNOS NA
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
34. Os dispêndios com fretes internos na importação de insumos estão
intimamente ligados ás despesas aduaneiras, pois referem-se, basicamente, ao
transporte de insumos importados desde o ponto de entrada no território nacional
, de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica importadora, este localizado fora da zona aduaneira, portanto em
território nacional.
35. Fretes internos são os fretes pagos a transportadoras nacionais, portanto, os
dispêndios com fretes, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no território
brasileiro, no transporte de insumos do ponto de entrada no território nacional até
o estabelecimento da adquirente, enquadram-se na hipótese de custos de
produção, pois que tais dispêndios integram o custo da produção que será
finalizada no estabelecimento industrial, ou seja, integra-se tal custo no processo
produtivo.
36. Há que se estabelecer uma diferença fundamental, não se está tratando do
custo do insumo importado, e sim do dispêndio realizado dentro do território
nacional, para transportá-lo do ponto de entrada no território nacional até o
estabelecimento da importadora, podendo ser uma armazém, um entreposto ou
mesmo o próprio estabelecimento da empresa, ou seja, do frete contratado para
tal transporte, que integrará o custo de aquisição do insumo, como as despesas
aduaneiras suportadas para a importação e o desembaraço de tal insumo.
37. Entendo, portanto, que tais dispêndios com fretes internos de transporte de
insumos importados para estabelecimentos da recorrente integram o custo de
produção, sendo admitido o creditamento sobre tais dispêndios.
38. Em conclusão, os valores referentes a contratação de fretes para transporte de
insumos (matérias-primas) entre ponto de entrada no território nacional e o
estabelecimento da própria empresa, por serem insumos, geram créditos da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins na sistemática não cumulativa, pois se
caracterizam como essenciais e imprescindíveis ao processo produtivo.
39. Portanto, dou provimento ao recurso neste quesito, revertendo a glosa dos
dispêndios com frete interno para transporte de insumos importados, a teor do
inciso II do caput do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
Em acórdão recente, da relatoria da Conselheira Mariel Orsi Gameiro, o crédito
foi reconhecido em razão da vinculação do frete ao transporte de insumos:
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2010 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPORTAÇÃO. Comprovada a essencialidade no
processo de industrialização de bens destinados à venda, é possível a apuração de
crédito da não-cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos,
dos dispêndios da pessoa jurídica com fretes dos insumos importados do recinto
alfandegário até o estabelecimento industrial. (Acórdão no 3002-001.832 – 3a
Seção
de
Julgamento
/
2a
Turma
Extraordinária,
Processo
no
13830.903634/2011-56, Sessão de 18 de março de 2021)
Logo, deve ser revertida à glosa relativa aos custos com frete dos insumos
importados do recinto alfandegário ao recinto de industrialização.
(vi) Créditos extemporâneos:
Foram glosados créditos extemporâneos lançados pela recorrente em sua
DACON, do período de apuração em análise no presente processo. Segundo a
fiscalização (trecho transcrito pela decisão recorrida):
17.2. Ajustes Positivos de Créditos PIS e Cofins (créditos extemporâneos):
Tendo em vista que a legislação tributária limita o pedido de ressarcimento a um
único trimestre calendário, créditos extemporâneos podem ser pleiteados, desde
que obedeçam ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos e seja efetuado por meio
de demonstrativo retificador no período correto, por conseguinte, o simples
lançamento de créditos extemporâneos em períodos posteriores não enseja
direito ao referido crédito (fls. 398 a 400).
O recorrente, por sua vez, argumenta que o §4, do artigo 3° é claro ao dispor
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos
meses subsequentes. Aduz que não se pode desconsiderar as aquisições de
insumos e o respectivo direito aos créditos pelo simples fato de que foram
escrituradas em momento posterior. Cita como exemplo os serviços utilizados
como insumos e as despesas de armazenagem e frete.
Sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos, trago a colação as
considerações do Ilustre Conselheiro José Renato Pereira de Deus (Acórdão no
3302-008.838), para contextualizar o presente voto, conforme segue:
Os créditos dessa natureza tem a peculiaridade de terem sua origem em
determinado mês (ou período de apuração) e serem adjudicados em mês ou
meses subsequentes, portanto a destempo – ou de forma extemporânea.
Nesse sentido, a legislação própria da Contribuição ao PIS e da COFINS contém
parágrafo 4o, artigo 3o, respectivamente, da Lei no10.637, de 30 de dezembro de
2002 (Lei 10.637/02), e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Lei
10.833/03), dispositivo que é cristalino no sentido de que “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Aliás, o parágrafo 2o, artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002 (IN SRF 247/02), para a Contribuição ao PIS, e o parágrafo
2o, artigo 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004 (IN
SRF 404/04), para a COFINS, contém idêntica redação aos dispositivos legais
antes citados, portanto no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) também
está autorizada a prática pela Recorrente.
Tanto o crédito extemporâneo é autorizado, que na recentemente inaugurada
Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS está previsto bloco
específico para sua escrituração. Segundo o guia prático da escrituração fiscal
digital, o bloco 1 serve para fins de: complemento da escrituração, controle de
saldos de créditos e de retenções, operações extemporâneas e outras informações.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

O próprio sítio da Receita Federal do Brasil na pergunta 60 da seção das
perguntas frequentes do EFD admite ser possível requerer os créditos
extemporâneos da seguinte forma:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD
PIS/COFINS?
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No
entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no. 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas
operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins).
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em
período anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da
necessária retificação do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de
não utilização do crédito.
Destarte, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados no DACON original e
principalmente para que os saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à
constituição possa ser evidenciado, propiciando, assim, a conferência da não
utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 73, de 2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73,
DE 20 DE ABRIL DE 2012 ASSUNTO: Contribuição para o PIS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF. É exigida a entrega de Dacon e
DCTF retificadoras quando houver aproveitamento extemporâneo de
créditos da Contribuição para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu §
4o; IN RFB no 1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN
CST no 347, de 1970.
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de
retificação da DACON e DCTF, a saber:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não
utilização. (Acórdão 3403.003.078)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
(Acórdão 3403.002.717)
Como demonstrado no processo, a recorrente não promoveu a retificação das
declarações acima mencionadas e, não comprovou por outros meios documentais
a não utilização anterior dos créditos extemporâneos pleiteados.
Assim, entendo não assistir razão à Recorrente em relação aos créditos
extemporâneos pleiteados.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

Cabe destacar, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o fisco, é
referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o aproveitamento
indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o fisco, trazem
uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torná-lo inequívoco.
Os Acórdãos no 3201-009.382 e 3302003.155, solidificam o entendimento
apresentado neste voto e ficou consolidado a necessidade de que reste
documentado o não aproveitamento dos créditos em períodos anteriores,
mediante as retificações das declarações correspondentes ou apresentação de
outra prova inequívoca de sua utilização, de modo a não dar ensejo a duplo
aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes.
No presente caso, a contribuinte alega que não pode desconsiderar as aquisições
de insumos e o respectivo direito aos créditos pelo simples fato de que foram
escrituradas em momento posterior. Contudo, não revela nos autos nenhuma
informação a respeito da natureza, da liquidez e certeza dos créditos
extemporâneos.
Compulsando os autos, consta da fl. 101, intimação para que a contribuinte
apresente informações/esclarecimentos acerca dos créditos extemporâneos e em
resposta a interessada esclarece se tratar de encargos de depreciação de ativos
alocados na produção e serviços de manutenção ligados ao processo produtivo,
sem mais detalhes (fl.108), já no recurso diz trata-se de serviços utilizado como
insumos e despesas de armazenamento e frente. Ainda, verifiquei da planilha
elaborada pelo Auditor Fiscal (fls.145/147 e 204) tratar-se de serviços utilizados
como insumos e despesas de armazenamento e frete, adquiridos nos anos de
2002, 2003, 2004, 2007, sem maiores informações.
Assim, considerando que, nos termos dos arts. 36 da Lei no 9.784/1999 e 373 da
Lei no 13.105/2015, o ônus é do contribuinte, e este não demonstrou a não
utilização do crédito pleiteado extemporaneamente em duplicidade, nem
identificou quais insumos e sua pertinência com o processo produtivo, requisito
essencial para análise dos créditos desta natureza, não vejo motivos para rever a
glosa de crédito da matéria tratada neste tópico.
Por todo exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário em face da
preclusão, na parte conhecida rejeito as preliminares de nulidades do Despacho
Decisório e da Decisão da DRJ e no mérito dou parcial provimento para reverter
as seguintes glosas:
(i)
- Bens utilizados como insumos: Chapas, Placas (e sua montagem),
Tubos, Dutos, Telas, Tirantes, Cordoalhas, Cimento, Concreto, Massas e tijolos
refratários, Bactericidas para água, Finos cal carbureto, Cavilha, Dinamite,
detonadores e Cordéis, Tecido Filtrante e Lona, Correias Transportadoras,
Coque, Virola, Areia lavada, Pallets e Baldes Redondos, Tambor e Tampa
removível, Carvão Ativado, Fosfato Monoamônico, Diluente, Manta e Saco
Diafragma, Sistema de vedação Resfriador Minério, Válvula Borboleta, Dente
Cambiável, Eixos, Mangueira Hidráulica, Mangueira Bazuca, Transmissão
Completa 56012155 Dana, Ponta e Lâmina de escavadeira, Ponta e Lâmina de
escavadeira, Hastes, Bit e Punho, Mandíbula Metso Minerais, Elemento;
Milani/DES, Grelha de Sustentação, Junta, Rolamento, Rotor ASTM, Espelho;
Delta, Anel.Metso Minerais, Pasta Eletrolítica, Bolas de Aço, Lubrificante e
Equipamentos de proteção individual;
(ii)
Créditos relativos à aquisição de óleo diesel, utilizado no transporte
do minério da mina até a unidade industrial;
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.755 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000379/2010-93

(iii)
Serviços utilizados como insumos: Elaboração de projetos de pesquisa
e sondagem;
(iv)
Aquisição de Serviços de Transporte: frete relativo a aquisição de
insumos glosados; frete na venda de ácido sulfúrico, frete de insumos entre
estabelecimentos; frete interno na importação de insumos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar, em face da preclusão, o pedido final
sobre a impossibilidade de exigência de juros e multa em virtude da não homologação das
compensações; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidades do despacho decisório e
da decisão de piso; e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas
descritas sobre bens utilizados como insumos, créditos relativos à aquisição de óleo diesel,
serviços utilizados como insumos e aquisição de serviços de transporte.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 2416
DF CARF MF
Original